Tribunal: TJSP
Processo: 2276689-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL NÃO VISLUMBRADA - CONEXÃO DAS DEMANDAS RECHAÇADA - NECESSIDADE DE SE APRESENTAR AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM AMBAS AS EXECUÇÕES QUE, A PRIORI, NÃO IMPORTARIA EM DECISÕES CONFLITANTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.